Tribunal: TJDFT
Processo: 0001797-20.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001797-20.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RITA DE CASSIA PEDROSA VIEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em cumprimento à decisão de ID 15450958, encaminhem-se os novos formulários apresentados pela credora à instituição bancária. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto